Tribunal: TJDFT
Processo: 0710234-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710234-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA AGRAVADO: GILMAR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por APC SOLUTIONS FOMENTO MERCANTIL- FACTORING LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado em face de GILMAR PEREIRA DA SILVA, vazada nos seguintes termos: NADA A PROVER quando à reiteração do pedido de penhora de percentual da remuneração da parte devedora formulada na petição de id. 81360850 ante as mesmas razões contidas na decisão de id. 69202060. Lado outro, depreende-se da certidão de id. 81499589 que o executado GILMAR PEREIRA DA SILVA, CPF no 398.667.181-15, já não pode ser localizado em seu último endereço conhecido nos autos (id. 34134956). Assim, com fundamento no artigo 274, parágrafo único, reputo-o intimado da decisão de id. 74094920. Aguarde-se o transcurso do prazo de 15 dias a contar da data de publicação desta decisão. Após, certifique-se e retornem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de id. 76993271. Sem prejuízo, instrua o exequente os autos com procuração ou substabelecimento em cadeia outorgando poderes para o Advogado subscritor da petição de id. 76993271 "levantar valores, receber ou dar quitação". (ID 24716784) Aduz a agravante, em síntese, que formulou pedido de penhora de salário do agravado, ante a ausência de interesse do devedor em adimplir o débito. Aduz que a decisão ora agravada não está em consonância com a posição consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça no que se refere à mitigação da impenhorabilidade do salário para o cumprimento de obrigação não alimentar. Salienta que deve ser invocado o princípio da proporcionalidade, no sentido de não somente proteger o agravado, acobertado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, como fazer valer o princípio da efetividade jurisdicional, ajustando de forma razoável a solução do conflito. Colaciona precedentes do c. STJ para amparar a sua tese e pede, ao final, o provimento do recurso, com a determinação do bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado/agravado, com o fito de liquidar o débito. Preparo regular ao ID 24716789. Não houve requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao ID 25165878, pelo não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, a agravante visa discutir a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do agravado, como forma de adimplir o débito exequendo. Ocorre que, como se denota do próprio teor do decisum ora combatido, a apreciação do referido pleito se deu por meio de decisão interlocutória proferida em momento anterior (ID 69202060 dos autos de origem). Com efeito, ao que se vê dos autos de origem, o d. juízo a quo, em 05/08/2020, indeferiu a penhora da verba salarial do agravado, nos seguintes termos: A penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, INDEFIRO a penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada. Nessa toada, verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante se opor ao indeferimento da penhora, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SIMULAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1654322/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. 2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravante, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento exarado quanto à impossibilidade de penhora do salário do agravado, a fim de contornar a própria falta de zelo na interposição de anterior agravo de instrumento contra a primeira decisão negatória de sua pretensão, tendo em vista que o aludido recurso não foi conhecido por ausência de preparo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326588, 07497489020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão temporal e lógica da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que os requerimentos relacionados à constrição de 30% (trinta por cento) do salário da parte executada/recorrente foram alcançadas pela preclusão temporal e lógica, haja vista que a decisão que deferiu a penhora no salário da parte agravante teve seu prazo recursal findado mais de quatro meses antes do protocolo do agravo de instrumento. 3. Ademais, esta Relatora já havia se pronunciado pelo não conhecimento de agravo de instrumento interposto anteriormente, em razão da intempestividade de recurso interposto em virtude de penhora sobre o salário da parte recorrente. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1326880, 07508678620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, impõe-se a não admissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora